Tribunal: TJES
Processo: 5002706-66.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato contra Idoso
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002706-66.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ROBERTO LARANGEIRA DE JESUS
COATOR: 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002706-66.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ROBERTO LARANGEIRA DE JESUS

COATOR: 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS -
ARTIGO 171, §4º DO CÓDIGO PENAL
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA -
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS
A
LTERNATIVAS
- ART. 319 DO CPP - NÃO CABIMENTO –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE DAS CAUTELARES – NÃO CONFIGURADO
- ORDEM DENEGADA.

1
. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente
se levad
o em consideração que o paciente responde a outros 04 (quatro) crimes de mesma natureza somente no ano de 2022
,
existindo real possibilidade de reiteração delitiva,
caso volte à liberdade
.

2
.
Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
3.
Ainda
que decretado
em lapso temporal longínquo em relação à data do suposto delito, continuam presentes os requisitos ensejadores do cárcere preventivo.

4
.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5002706-66.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: ROBERTO LARANGEIRA DE JESUS

COATOR: 6ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Gilvan Luiz Hansen Junior
em benefício de
ROBERTO LARANGEIRA DE JESUS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES.

Inicialmente, informa
que o paciente é investigad
o
por supostamente integrar quadrilha especializada no denominado “golpe do bilhete premiado”.

Complementa que no dia 19 de julho de 2022 fora convertida sua prisão em flagrante em preventiva, situação que perdura até a presente data.

Sustenta a ilegalidade da medida, já que empregada fundamentação genérica na decisão que a decretou, alinhando que não foram preenchidos os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Ademais, alerta para a ausência de contemporaneidade
na
constritiva,
pois
os fatos ocorreram no início de 2022 e sua imposição ocorreu apenas em 2023.

Forte nestes argumentos, pugnou pelo deferimento
da tutela de urgência para que
fosse
posto, o
paciente
, imediatamente em liberdade. Subsidiariamente, que
fosse
aplicada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No mérito, pela
concessão

da
ordem de
habeas corpus
.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação penal pública que apura suposto cometimento do crime previsto no artigo 171, §4º do Código Penal,
em razão dos fatos
apontados
na denúncia de
id n° 4603873, fl. 04/07
. Segue trecho do documento:

“
(...) no dia 02 de maio de 2022, no bairro Jardim da Penha, Vitória/ES, os denunciados, acima qualificados, previamente acordados, em concurso de pessoas,
obtiveram vantagem ilícita, em prejuízo da vítima
E
lieda Maria Suzano Lucas, nascida aos 28/12/1949, pessoa idosa, induzindo-a em erro, mediante ardil. (...) o denunciado
ALESSANDRO
se identificou falsamente como “Ricardo” (...) apresentou a Elieda um bilhete de loteria que disse que estava ‘premiado’, pertencente ao denunciado
MAICON
(...).”

Ainda segundo a exordial, o paciente
ROBERTO
seria o responsável pela função de olheiro na empreitada criminosa, com participação ativa no momento do golpe
praticado

na agência
bancária SICOOB, local onde foi
concretizado o prejuízo de R$200.000,00 (duzentos mil reais)
à
vítima.

A narrativa exposta, aliada às provas anexadas ao feito, mormente o reconhecimento indireto feito pela vítima em sede policial, atestam a materialidade delitiva e
os
indícios de sua
realização
pelos denunciados, situação que, a ver do magistrado impetrado,
preenche
o
requisito

fumus comissi delict
i

no caso em concreto.

O
periculum libertatis
, a seu turno, é constatado pela prática frequente do tipo de crime
em apreço
,
“já que os denunciados foram investigados em outros 04 (quatro) crimes durante o ano de 2022”,

todos envolvendo a mesma espécie de golpe.

Sendo assim, os apontamentos
acima
referenciados da decisão de id n° 4542625, fl. 01/03
dão conta de fundamentar concretamente a necessidade da prisão preventiva, nos moldes do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Na espécie, relembro que

a
jurisprudência do
C. Superior Tribunal de Justiça

reconhece o
risco de reiteração delitiva como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE INDEFERIU O PLEITO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 691/STF. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DANO. DIFAMAÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. CUSTÓDIA MANTIDA. ILEGALIDADE
.

1.
(...)
3.
A periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Registros criminais anteriores, anotações de atos infracionais, inquéritos e ações penais em curso, e condenações ainda não transitadas em julgado são elementos que podem ser utilizados para amparar eventual juízo concreto e cautelar de risco de reiteração delitiva, de modo a justificar a necessidade e adequação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

4. Ausência de violação do art. 7º, inciso V, da Lei n. 8.906/94.
(...)
6. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 755.801/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)

Dessa forma
, necessária
sua
manutenção, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação,
não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Ademais
, o fato de ter sido decretado em laps
o temporal longínquo em relação à data do suposto delito, por si só, não afasta sua necessidade, já que continuam presentes os requisitos ensejadores do cárcere.
(STF, HC nº 185.893 AGR, DJe 26/04/2021)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.